Tribunal: TCU
Processo: 040.260/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13587/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 040.260/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hete Aguida dos Santos Ribeiro (XXX.345.324-XX); Janaina Trindade da Silva (XXX.919.145-XX); Joenilson dos Santos (XXX.327.615-XX); Maria Cicera Silva Araujo (XXX.321.804-XX); Roberta Cardoso de Siqueira (XXX.693.994-XX); Sirlene Francisca de Souza (XXX.835.266-XX); Teoflavio Ferreira de Santana (XXX.375.214-XX); Uilma Carla Dantas Lima (XXX.448.685-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Marco Freire Vieira (XXX.865.725-XX) e Fellipe Almeida Lira (XXX.650.884-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido da efetiva comprovação da compatibilidade de horários entre os cargos de médico residente (60 horas) e os empregos públicos exercidos junto à EBSERH pelos referidos interessados, conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.